Tribunal: STF
Processo: ARE 1403404
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO DECORRENTE DE LEI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: PRECEDENTE. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DO CARGO PÚBLICO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. CARGO DE EDUCADOR SOCIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO NO PATAMAR DE NÍVEL SUPERIOR. PARTE QUE FOI ADMITIDA EM CONCURSO PÚBLICO QUANDO A EXIGÊNCIA LEGAL PARA O CARGO ERA DE NÍVEL MÉDIO. ALTERAÇÃO NA LEI QUE PASSOU A OFERTAR A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO NO PATAMAR DE NÍVEL SUPERIOR DESDE QUE APRESENTADA DIPLOMA DE GRADUAÇÃO/ 
PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS NO PATAMAR DE NÍVEL SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, X e XIII do art. 37 da Constituição da República.



    Assinala que “a Recorrida, pelo que se vê do seu próprio arrazoado, ocupa cargo de nível médio, e pretende que haja a equiparação dos seus vencimentos ao dos ocupantes do cargo de Educador Social para o qual se exige a formação de nível superior em pedagogia, consoante determinação da LCM 150/2015. 



    Neste sentido, sua pretensão está fundada em suposta violação ao princípio da isonomia, uma vez que, seria ela possuidora de Especialização em Educação de Jovens e Adultos; e, portanto, faria jus à percepção dos valores pagos aos profissionais do cargo de Educação Social – Formação de Nível Superior” (fl. 6-7, e-doc. 9).



    Assevera que “manter o entendimento do TJRN é afrontar diretamente o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o qual prevê a necessidade de aprovação prévia em concurso público, para investidura em cargo ou emprego público” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 11).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante suscita a inaplicabilidade das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que “a discussão no caso concreto tão somente busca a aplicação do entendimento do STF, e dos dispositivos constitucionais supracitados, visando a reforma do Acórdão deferiu o aumento nos vencimentos do Recorrido/ Agravado, apenas sob o fundamento de isonomia, indo de encontro ao Enunciado nº 339 e à Súmula Vinculante nº 37” (fl. 7, e-doc. 12).



    Anota que “a Agravada, consoante identificado no decisum vergastado, fora aprovada em concurso público para ocupar cargo de nível médio para o qual, posteriormente, veio a legislação municipal a prever como requisito para ingresso futuro, a formação de nível superior no curso de Pedagogia. 



    Como visto, o Acórdão recorrido, data maxima venia, está assegurando à Recorrida/Agravada pagamento de vencimento do cargo de nível superior, por razões de isonomia. 



    Manter o entendimento do TJRN é afrontar diretamente o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o qual prevê a necessidade de aprovação prévia em concurso público, para investidura em cargo ou emprego público” (fl. 11, 
vol. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, ao analisar as Leis Complementares municipais ns. 118/2010 e 150/2015 e Lei Municipal n. 5.712/2006, o Tribunal de origem assentou:



    “Defende o município, em suas razões, que a sentença vai de encontro com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de extensão de vantagem a servidor público por razões de isonomia, a teor das Súmulas no 339 e Súmula Vinculante nº 37.



    A irresignação recursal não merece prosperar pelas razões a seguir expostas.



    A Lei Complementar Municipal nº 150/2015 instituiu a criação de cargos e ampliação de vagas de cargos já criados que integram o Plano de Cargos e Vencimentos dos Funcionários da Administração Direta e Autárquica da Prefeitura Municipal de Natal.



    Além disso, a referida lei passou a estabelecer a exigência de graduação de Nível Superior em Pedagogia para provimento do cargo de Educador Social. Senão vejamos:



    ‘Art. 2º O Cargo de Educador Social que integra o quadro da Lei Complementar nº 118, de 03 de dezembro de 2010, passa a exigir para sua admissão nos próximos concursos o novo requisito de diploma de conclusão de nível superior em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC, passando a integrar o Grupo de Nível Superior do Anexo III da Lei Complementar nº 118, de 03 de dezembro de 2010. Parágrafo único. Ficam ampliadas as vagas de provimento efetivo do Cargo de Educador Social, conforme Anexo I, da presente Lei, que integrará o Anexo III da Lei Complementar nº 118, de 03 de dezembro de 2010. 



    Art. 3º Ficam criados os cargos e ampliadas as vagas para os cargos de provimento efetivo, com respectivos quantitativos, carga horária e padrão remuneratório que se encontram estabelecidos no Anexo I desta Lei. Parágrafo único. A formação e as atribuições dos cargos de que trata o caput deste artigo estão definidas no Anexo II desta Lei.



    Art. 4º Os servidores investidos no Cargo de Educador Social, do Grupo de Nível Médio, que na data da publicação desta Lei, possuírem diploma de nível superior, passarão a perceber a Gratificação de Apoio à Educação Social – GAES criada pela presente Lei.



    Art. 5º Fica criada em caráter transitório, até a efetivação de concurso público, a Gratificação de Apoio à Educação Social – GAES aos ocupantes do cargo efetivo de Educador Social de nível médio, no valor de R$ 1.352,21 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).



    § 1º O valor correspondente à referida gratificação de que trata o caput deste artigo será devida aos ocupantes do cargo que não comprovarem a formação em pedagogia ou pós graduação em educação, e não se incorporará ao vencimento para nenhum efeito, e não será computado para o cálculo de qualquer vantagem, como décimo terceiro salário, férias e licenças de qualquer título.



    § 2º Os servidores já investidos no Cargo de Educador Social terão o prazo de 04 (quatro) anos, contados da publicação desta Lei, para comprovarem a formação em pedagogia ou 
pós-graduação em educação.



    § 3º Decorrido o prazo do parágrafo anterior sem a devida comprovação da formação, os servidores passarão a compor o Quadro Suplementar em Extinção, sendo seus cargos extintos, automaticamente, com sua vacância’.



    Ocorre que, antes do advento da Lei Complementar Municipal nº 150/2015, as atribuições do cargo de Educador Social eram reguladas pela Lei Municipal nº 5.712/2006, as quais podem ser identificadas pela leitura do item 2.2, do Edital nº 001/2006 – SEMAD, nos seguintes termos:



    ‘CARGO 28: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – ÁREA: EDUCADOR SOCIAL REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino legalmente autorizada, acrescido do certificado de conclusão do curso técnico na área de Magistério. ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas do exercício, elaborar e realizar atividades de cunho educativo para um público alvo de crianças, jovens, adolescentes, famílias, idosos e pessoas com deficiência. Abordagem social a crianças, jovens e adolescentes em situação de rua. VENCIMENTO BASE: R$ 350,00. VAGAS: 43 (quarenta e três)’ [destaquei]



    Por conseguinte, com o advento da Lei Complementar Municipal nº 150/2015, passou a constar, no seu Anexo II, a definição da graduação exigida e as atribuições do cargo de Educador Social, da seguinte forma:



    ‘11. EDUCADOR SOCIAL: Realizar abordagem de rua e/ou busca ativa no território; identificar famílias e indivíduos com direitos violados; promover ações para reinserção familiar e comunitária; planejar e executar atividades socioeducativas; participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados; participar das atividades de capacitação e formação continuada; realizar oficinas com os usuários atendidos pelos programas e serviços sócio assistenciais; realizar o acompanhamento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto; documentar o trabalho através de relatórios periódicos; realizar outras atribuições afins. Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC’.



    Conforme se pode observar das disposições normativas acima referida, a única alteração realizada pela Lei Complementar Municipal nº 150/2015, quanto ao cargo de Educador Social, refere-se ao grau de escolaridade exigido, o qual passou a ser de Nível Superior em Pedagogia. Desse modo, é possível verificar que não houve a criação de um novo cargo, na medida em que restaram mantidas a mesma denominação e as mesmas atribuições.



    Nesse sentido, após o advento da Lei Complementar Municipal nº 150/2015, o Município de Natal passou a ter um quadro de Educadores Sociais composto por servidores de Nível Médio e de Nível Superior com mesmas atribuições e vencimento distinto.



    Decerto, a Lei Complementar Municipal nº 150/2015 elevou o vencimento do Educador Social de Nível Superior em Pedagogia e criou a Gratificação de Apoio à Educação Social – GAES, de caráter transitório, para o Educador Social de Nível Médio que comprovarem possuir diploma em curso de Nível Superior em outras áreas; mantendo inalterado o vencimento do Educador Social de Nível Médio sem graduação de Nível Superior.



    Nessa senda, o cargo de Educador Social passou a ter três referências remuneratórias, uma para aqueles de Nível Superior com graduação em Pedagogia, outra para aqueles de Nível Médio com graduação em outras áreas, e uma terceira para os de Nível Médio sem graduação de Nível Superior.



    Entrementes, independente da graduação, todos desempenham as mesmas atribuições, não sendo lícito o estabelecimento de vencimento básico diferenciado, fato este que evidencia grave ofensa ao Princípio da Isonomia, posto que ocupam o mesmo cargo, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devendo perceber o mesmo vencimento básico.



    Na hipótese dos autos, a apelada é servidora pública do Município de Natal/RN ocupante do cargo de Educador Social (Nível Médio), tendo comprovado nos autos o certificado de conclusão de graduação no curso de Pedagogia, conforme o documento acostado no ID 6784819 – Pág. 1, razão pela qual é possível verificar que a recorrida atendeu aos requisitos previstos no artigo 5º, § 2º da Lei Complementar Municipal nº 150/2015.



    Cumpre registrar, conforme bem observado na sentença, ‘(...) que a situação dos autos não se confunde com a hipótese equiparação de servidores, a qual encontra óbice no art. 37, II, da Constituição da República, nem mesmo com os casos de reenquadramento ou transformação de cargo. Trata-se da aplicação da isonomia salarial aos servidores que ocupam o mesmo cargo, qual seja, o de Educador Social, com a mesma denominação, e mesma estrutura da carreira, e que se diferenciam apenas quanto as exigências do concurso público para os quais foram aprovados’.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária. Neste sentido, confira-se a ementa da ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia: (...)



    Ademais, a própria Administração Pública reconheceu o direito da apelada, quando da emissão de parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município, em sede de processo administrativo (atente-se ao documento ID 6784802 – Págs. 3/4). 



    Com estas considerações, não há que se falar em violação à Súmula nº 339/STF, atual Súmula Vinculante nº 37, pois o Poder Judiciário, no caso em apreço, não está exercendo função legislativa, mas apenas assegurando o direito do servidor, lesado pela violação ao princípio da isonomia” (fls. 4-7, e-doc. 5). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.303, de minha relatoria, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de norma análoga à questionada neste recurso, pela qual se determinou fossem pagos aos ocupantes de cargos de nível médio os mesmos vencimentos dos ocupantes de cargo de nível superior.



    Tem-se na ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. 1. A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 
4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.



    No voto condutor do acórdão, observei que, “declarada a inconstitucionalidade [da norma] pela suposta equiparação, ter-se-ia duas pessoas ocupando os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, ganhando desigualmente, porque, quando um fez o concurso, não se exigi o nível superior. Tanto significaria inobservância do princípio da isonomia, vedada no ordenamento jurídico pátrio”.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que, “independente da graduação, todos [os servidores] desempenham as mesmas atribuições, não sendo lícito o estabelecimento de vencimento básico diferenciado, fato este que evidencia grave ofensa ao Princípio da Isonomia, posto que ocupam o mesmo cargo, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devendo perceber o mesmo vencimento básico” (fl. 6, e-doc. 5), e a pretensão do agravante no sentido de que existiriam diferenças entre as atribuições dos servidores afetados pelas Leis municipais exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n. 1.341.482-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.330.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem – quanto aos critérios de promoção automática para os servidores públicos inativos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.362.623-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    7. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 30.8.2016). 



    8. Tampouco pode ser acolhido o recurso com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALÍNEA 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso extraordinário pela alínea 'c' do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário” (AI n. 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 30.4.1992).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora